Tribunal: TJMT
Processo: 1015726-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015726-14.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), JEFFERSON AMERICO - CPF: 695.957.471-49 (EMBARGANTE), GISELLE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS AMERICO - CPF: 544.419.431-72 (EMBARGANTE), FABIANO HENRIQUE FORTUNATO FERREIRA - CPF: 044.541.837-08 (EMBARGADO), GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES - CPF: 700.234.761-68 (ADVOGADO), ERIKA SANTOS ALENCAR - CPF: 326.542.668-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUTIR O MÉRITO RECURSAL – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JEFFERSON AMÉRICO e GISELLE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS AMÉRICO contra o v. acórdão que
negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes contra FABIANO HENRIQUE FORTUNATO FERREIRA, mantendo a decisão que, deferiu aplicação de medidas executivas atípicas, ordenando
“apreensão dos passaportes, bem como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação dos executados até o pagamento integral da dívida”
(cf. Id. no 191205664).

Os agravantes/embargantes alegam que o julgado apresenta vício de omissão, pois, não analisou todos os pontos elencados em sede de agravo de instrumento, explicitamente,
“no tocante a suspensão dos passaportes, necessitando que seja aclarado, mesmo que no voto do relator conste menção a tal suspensão”

Pede, pois, o conhecimento e acolhimento dos declaratórios para que seja sanado o vício ventilado, reformando o acórdão
,
e assim dando provimento ao Agravo de Instrumento, prequestionando a matéria de forma explícita
(
cf. Id. no 192419667).

O embargado oferta contrarrazões junto ao Id. no 194241670, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os embargos de declaração constituem espécie recursal de cognição estrita, com finalidade específica e fundamentação atrelada a determinadas hipóteses legais (CPC, art. 1.022), nenhuma das quais chegou a ser seriamente abordada nestes declaratórios, afinal, a discordância do embargante com as razões de decidir não caracteriza contradição, omissão ou obscuridade, nem qualquer outra mácula que pudesse justificar a interposição recursal, cuja única e exclusiva finalidade é a de, a pretexto de suprir inexistente omissão, manifestar a sua discordância e descontentamento com o entendimento exposto no acórdão que lhe foi desfavorável, tanto é que os agravantes/embargantes só citam uma das hipóteses de cabimento (ou expressões correlatas) 2 vezes em sua exposição, no genérico parágrafo introdutório e, no igualmente genérico, parágrafo final, reservando à fundamentação os mesmíssimos argumentos que já foram ofertados nas razões do agravo de instrumento e, portanto, analisados e decididos quando do julgamento do mérito recursal, evidenciando o caráter meramente protelatório da interposição, que, invariavelmente, serviu apenas para protelar e retardar o fim da fase recursal.

Ainda nessa perspectiva, friso que o pré-questionamento não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento; em específico à hipótese dos autos, vale destacar que a matéria aqui reeditada pelos embargantes foi objeto de claro e inequívoco pronunciamento no julgamento do mérito recursal:

“
(...)

Nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao Juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham objeto prestação pecuniária.

Com isso, o Juiz singular passou a ter a possibilidade de determinar medidas não contempladas na lei, valendo-se do seu prudente arbítrio, a partir de um modelo flexível, de modo a compelir o devedor ao cumprimento das obrigações.

Nestes termos, o credor tem o direito de ver o seu crédito satisfeito, inclusive amparado na previsão do art. 5.o, inc. XXXV, da Constituição Federal prevê que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Contudo, há limites ao exercício da atividade jurisdicional executiva. Se por um lado, o credor tem direito à completa satisfação do seu crédito, de outro não se pode olvidar da dignidade da pessoa humana, devendo ser preservado o conteúdo do princípio que assegura o patrimônio mínimo do devedor.

Assim, o princípio da efetividade da execução deve ser equacionado com o postulado da menor onerosidade do executado, representando boa noção disso a regra contemplada no art. 805, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil, que prevê que “Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”.

Nessa linha de raciocínio, as medidas executivas atípicas devem ter caráter subsidiário em relação às medidas executivas típicas. Assim, aquelas medidas atípicas somente devem ser decretadas pelo Magistrado caso as medidas típicas não se demonstrem eficazes, como no caso dos autos, em que o feito (protocolado em 2019) tramita há mais de 04 (quatro) anos e já foram tentadas diversas formas de medidas coercitivas para satisfação do crédito.

Diante disso, quanto à suspensão da carteira Nacional de Habilitação e apreensão dos passaportes tenho que tais medidas não são capazes de cercear o direito de liberdade dos Agravados, nem representam medidas perpétuas, uma vez que adotadas com o objetivo de assegurar o pagamento da dívida e satisfação do direito do credor, finalidade precípua do processo de execução (...)”.

Pelo exposto, ante a manifesta higidez da decisão embargada, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024